Tribunal: TJSP
Processo: 2211375-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietária do imóvel tributado à época do ajuizamento da ação no Cartório Imobiliário, vez que ausente o registro do instrumento particular de venda e compra – Promitente

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietária do imóvel tributado à época do ajuizamento da ação no Cartório Imobiliário, vez que ausente o registro do instrumento particular de venda e compra – Promitente vendedora e compromissário comprador que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade de o Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por demandar contra ambos – Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Aplicação ao caso do decidido no REsp 1.111.202/SP, sob o regime dos repetitivos – Ilegitimidade passiva 'ad causam' da agravante não configurada – Decisão mantida – Agravo desprovido.